Tribunal: TJMT
Processo: 1007334-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007334-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.158.412/0001-42 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (AGRAVADO), EMERSON NOGUEIRA AMORIM - CPF: 474.260.981-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007334-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – BAIXA DE PROTESTOS – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO CONTROVERSA QUE INIBE A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não se verifica, a princípio, prova indene de dúvidas acerca da irregularidade dos protestos promovidos pelo banco agravado, mais precisamente, quanto a inexistência de negociação entre as partes para descontos das referidas duplicatas, situação que será devidamente esclarecida com o devido contraditório e da produção de prova que se dará ao longo do curso da lide, na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007334-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MULTITECH COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1000521-21.2020.811.0041, ajuizada em face do BANCO SAFRA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a instituição financeira agravada retire os protestos efetuados perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá, em nome dos clientes do autor, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante que seus clientes foram levados a protesto pela instituição financeira agravada, sem que estivessem inadimplentes.

Assevera que, em nenhum momento realizou a antecipação de créditos provenientes dos títulos protestados, razão pela qual, pugna pela concessão da liminar para reformar a decisão de base e determinar a retirada dos protestos dos clientes nominados nos autos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007334-90.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a instituição financeira agravada retirasse os protestos efetuados perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá, em nome dos clientes do autor, ora agravante.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que a tutela indeferida se atentou ao não preenchimento dos pressupostos mencionados.

Mais precisamente, não se verifica, a princípio, prova indene de dúvidas acerca da irregularidade dos protestos promovidos pelo banco agravado, notadamente quanto à inexistência de negociação entre as partes para descontos das referidas duplicatas, situação que será devidamente esclarecida com o devido contraditório e da produção de prova que se dará ao longo do curso da lide, na origem.

Conforme inclusive assentado na decisão de base, é recomendável a instrução processual a fim de que seja verificada a realização ou não de operações de créditos na modalidade de antecipação dos valores, referentes aos boletos levados a protesto.

Em que pese a urgência que situação posta suscite, o simples perigo de dano não condiciona a concessão da tutela de urgência enquanto o requisito da probabilidade do direito não estiver suficientemente preenchido.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - BAIXA NO PROTESTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência desde que exista probabilidade do direito e desde que haja iminente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito do recorrente, e não demonstrado o perigo de dano, descabe a concessão da tutela antecipada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.016229-7/001, Relator (a): Des. (a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2019, publicação da súmula em 22/05/2019)

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020